Tribunal: TJES
Processo: 5016662-25.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016662-25.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. SELFIE DO AUTOR. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato de empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau considerou válida a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade da contratação de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a validade do contrato diante do consentimento do autor. Contrato assinado eletronicamente pelo requerente, acompanhado de sua selfie

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Teses de julgamento
: 1. Restou comprovado nos autos a regularidade da contratação, sendo válida a assinatura eletrônica e a selfie. 2. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos, não havendo que se falar em nulidade.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Lei nº 9099/95, art. 42, 43, 46
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016662-25.2024.8.08.0030

RECORRENTE: LUIZ RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. SELFIE DO AUTOR. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato de empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau considerou válida a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade da contratação de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a validade do contrato diante do consentimento do autor. Contrato assinado eletronicamente pelo requerente, acompanhado de sua selfie

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Teses de julgamento
: 1. Restou comprovado nos autos a regularidade da contratação, sendo válida a assinatura eletrônica e a selfie. 2. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos, não havendo que se falar em nulidade.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Lei nº 9099/95, art. 42, 43, 46

RELATÓRIO

O autor, beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente, constatou que desde 03/2023 foi incluído pelo banco um cartão de crédito na modalidade RCC “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”, sofrendo descontos mensais. Aduz que o contrato não tem data fim, desconhecendo tal contratação.

O juízo sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais.

O recorrente recorre da sentença (ID 16434275) objetivando sua reforma para acolher os pedidos contidos na peça vestibular.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 16434278), pugnando pelo desprovimento do Recurso Inominado.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo:

Observa-se que a prova documental apresentada pela requerida inclui a imagem
"selfie"
enviada pelo autor, a qual, em conjunto com a assinatura eletrônica em termo de adesão, confirma que a contratação do empréstimo consignado foi realizada com a sua anuência. Esta modalidade de confirmação de identidade, amplamente aceita e regulamentada, cumpre a finalidade de assegurar a autenticidade da contratação e o consentimento informado.

Diante da autorização fornecida e da ausência de evidências que indiquem fraude ou erro substancial na contratação, verifica-se que os descontos realizados pela instituição financeira sobre o benefício do autor encontram-se devidamente respaldados. O envio da
"selfie"
configura uma das formas válidas de confirmação de contratação, não havendo prova de que a parte autora foi induzida a erro ou coagida a realizar o contrato.

Assim, verifico que restou comprovado nos autos a regularidade da contratação, sendo válida a assinatura eletrônica e a selfie, analisados em conjunto com o fato dos descontos terem sido efetuados desde 03/2023 sem impugnação do autor.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos, não havendo que se falar em nulidade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)